Tribunal: TJMT
Processo: 1015018-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015018-66.2020.8.11.0000
Impetrante: Marcos Wagner Santana Vaz
Paciente: Pedro Herick da Silva Costa
Impetrado: Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Pedro Herick da Silva Costa, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito e se encontra segregado cautelarmente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.
Entretanto, sustenta que após a conversão do flagrante em prisão preventiva surgiram novos fatos que aconselham a sua colocação em liberdade, já que um dos motivos apontados pelo magistrado para a constrição cautelar teria desaparecido, pois ficou comprovado que outro crime que lhe era imputado não foi por ele cometido.
Nesse contexto, aduz que apesar do beneficiário responder a outro processo pelo suposto crime de homicídio tentado, recentemente a vítima daquele feito prestou declarações e afirmou que ele não foi o autor do crime, motivo pelo qual foi posto em liberdade naquele feito.
Assim, consigna que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória sem levar em conta a alteração fática e os seus predicados pessoais, além da desnecessidade da custódia cautelar, mantendo a prisão com base em argumentos genéricos.
Ressalto que ele é primário e tem bons antecedentes criminais, fatos que, aliado às circunstâncias do crime, provavelmente permitiria o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Finalmente, aduz que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, com a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório.
Juntou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública em razão da gravidade da conduta e da periculosidade do paciente, que ostentaria antecedentes criminais.
Nesse contexto, colaciono o seguinte trecho da decisão na qual foi decretada a prisão preventiva. Veja-se:
“(...) A decretação é medida necessária visto que o indiciado fora flagrado ocultando em seu quarto a quantidade de 62 (sessenta e duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína).
Verifico, ainda, que consta a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termos de depoimentos e laudo de constatação preliminar de droga.
Outrossim, os indícios de autoria são latentes diante dos depoimentos das testemunhas, Policiais Civis que efetuaram a prisão em flagrante do indiciado, os quais afirmaram que apreenderam no quarto do investigado, um invólucro contendo a quantidade de 62 (sessenta e duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína.
Verifica-se presente, ainda, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diante da alta probabilidade de reiteração delitiva, visto que em consulta aos antecedentes criminais do indiciado, verifica-se que PEDRO HERICK possui em seu desfavor inquérito policial pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (Autos Cód. 138079), bem como registra-se auto de prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime de latrocínio (Autos Cód. 135635), ambos em trâmite nesta Comarca de Diamantino-MT.
A partir das circunstâncias relatadas, em que pese o indiciado ter permanecido em silêncio perante a autoridade policial, restam demonstrados indícios da prática do delito apontado em desfavor de PEDRO HERICK DA SILVA COSTA.
Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.
Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de PEDRO HERICK DA SILVA COSTA em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal...” (pp. 57-58, Id. 50716999).
Após o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado, reputando ainda presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, manteve a constrição pelos mesmos fundamentos exposto na decisão sobredita, aduzindo ainda que ele responde a um processo pelo suposto crime de homicídio tentado.
Embora o impetrante tenha afirmado que o paciente foi posto em liberdade no processo que respondia pelo delito de homicídio tentado, após a vítima consignar que ele não foi o autor do referido crime, o magistrado consignou na decisão citada acima que, além desse delito, o beneficiário é investigado pela suposta prática dos crimes de roubo e latrocínio, o que permite concluir que a constrição cautelar é necessária para impedir que continue a delinquir.
Acerca da suposta ausência de análise da alteração fática, verifico que no pedido de liberdade provisória endereçado ao juízo de origem não existe menção à soltura do paciente em outro processo (pedido de pp. 37-42, Id. 50716999), não se podendo exigir que o magistrado decida algo que não foi submetido ao seu crivo.
Assim, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo da análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator